Tribunal: TJES
Processo: 5009094-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009094-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARIANE RODRIGUES BORTOLON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EFEITOS FINANCEIROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, por servidora do Poder Judiciário do Espírito Santo, cujo objeto é a obtenção de diferenças remuneratórias retroativas em seus vencimentos, em decorrência de promoção funcional do ano de 2016. Para tanto, a autora sustenta que o SINDIJUDICIÁRIO (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo) teria apresentado administrativamente perante o TJES o requerimento para o processo de promoção dos servidores do Judiciário e, diante da negativa, houve a impetração do Mandado de Segurança, em autos tombados sob nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual se teria concedida parcialmente a segurança. Busca a autora, dessa forma, o pagamento das verbas retroativas, notadamente no que se refere àquelas decorrentes da promoção funcional, em especial as compreendidas no período 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019.

2. O juízo de origem acolheu os pedidos descritos na peça inicial, de modo a condenar o Estado a pagar à parte autora os valores relativos à promoção funcional do ano de 2016, no período compreendido entre 08/11/2016 e 31/08/2019.

3.

A parte ré, através de recurso inominado, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Proferi decisão monocrática reconhecendo a incompetência do juízo e determinando a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4. Em agravo interno, a parte autora pleiteia pela reforma da decisão monocrática.

5. Pois bem. O presente caso comporta juízo de retratação, conforme prevê o art. 1021, § 2º do CPC. A incompetência dos juizados especiais da fazenda pública foi declarada em razão da Resolução TJES nº 103/2024, publicada no E-Diário Edição nº 7213 em 18 de dezembro de 2024, que, ao regulamentar "as matérias que, com base no microssistema dos Juizados Especiais, apenas podem ser julgadas por Vara Comum da Fazenda Pública", dispôs em seu artigo 1º, as causas de maior complexidade e, dentre estas, as seguintes: “
(...) II – A reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça; III – A execução de decisões administrativas relativas à remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores
”.

6. Todavia, o CNJ, em decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo de nº 0003443-12.2025.2.00.0000, determinou “a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo”.

7. Desta forma, em juízo de retratação, julgo o processo de acordo com a jurisprudência estabelecida por esta Turma Recursal, conforme fundamentos a seguir expostos.

8. Afasta-se a alegação de prescrição da pretensão. A referida prejudicial de mérito deve ser rejeitada, na medida em que o prazo prescricional para ajuizamento da ação começou a fluir apenas após o trânsito em julgado do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual se deu em 28.03.2019. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pela ré.

9. No mérito, sobre a controvérsia lançada nos autos, é importante destacar que a Lei Estadual n° 7.854/2004, em seu art. 13, assim dispôs acerca da questão: “
Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação
”. Ocorre que a Lei Estadual n° 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: “
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
”. Frisa-se, desde logo, a constitucionalidade da referida regra, consoante ADI 5606/ES.

10. É preciso notar, no particular, que a própria norma em si possui uma condição para que ocorra a suspensão dos efeitos financeiros do processo de promoção e, a partir da superação da referida condição, resta evidente o retorno do referido direito dos servidores integrantes do Poder Judiciário. É exatamente essa, aliás, a ilação que se extrai a partir da r. decisão colegiada proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a partir do voto da Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, em que foi acompanhada pelos Eminentes Pares do TJES,
in verbis
: “
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3.
Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores
, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004,
e não a supressão de tais direito
s. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015
. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC
.” É possível notar, dessa forma, o reconhecimento do direito dos servidores à promoção funcional em destaque, inclusive no que se refere aos efeitos financeiros, os quais restaram suspensos.

11. Daí se reconhece que o autor preenche todos os requisitos legais. E mais, na esteira do que aqui se afirma, a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu os efeitos financeiros de promoções dos servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, bloqueando, sob certa ótica, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra nos dias atuais, mormente de grave crise fiscal, com o objetivo de se adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.

12. Da conclusão.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO,
para exercer juízo de retratação e reformar a decisão monocrática anteriormente proferida.
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem custas processuais, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)